Tribunal: TJDFT
Processo: 0011822-68.2010.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO. PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO INCORPORADO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 6. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Reanálise do acórdão que concedeu a segurança para determinar o fornecimento gratuito da medicação requerida pela impetrante de acordo com a posologia prescrita pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento consignado no acórdão diverge do Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento vinculante de que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) impede o fornecimento do fármaco por decisão judicial, como regra, independentemente do custo (Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal).
4. O acórdão que concedeu a segurança não divergiu do Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal, o que ocasiona a rejeição do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Juízo de retratação rejeitado.
Tese de julgamento: “O Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável às hipóteses em que a medicação requerida está incorporada nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-M, 19-N, 19-O, 19-P, 19-R e 19-T.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 26.9.2024.